Tribunal: TCU
Processo: 027.509/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Recursos de reconsideração em tomada de contas especial instaurada com vistas à quantificação dos débitos e identificação dos responsáveis pelos indícios de dano ao erário apurados em contrato de supervisão das obras de construção do Lote 5S da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por SGS Enger Engenharia Ltda. e por Gustavo Henrique Malaquias contra o Acórdão 435/2024-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), que julgou irregulares as suas contas irregulares, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa proporcional ao dano ao erário, em razão de irregularidades na execução do contrato de supervisão de obras de construção do Lote 5S da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento. 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes e à Infra S.A.